Tribunal: TJSP
Processo: 0009381-36.2001.8.26.0248
Classe: Apelação Criminal / Fraude no Pagamento por Meio de Cheque
Órgão julgador: Miguel Marques e Silva
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
APELAÇÃO – Estelionato – Prescrição da pretensão punitiva – Acolhimento - Lapso prescricional que decorreu entre a data do recebimento da denúncia até a publicação da sentença - Extinção da punibilidade decretada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001009123
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Criminal no
0009381-36.2001.8.26.0248, da Comarca de Indaiatuba, em que é apelante
IDALINO DA CONCEIÇÃO SANTANA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Acolheram a primeira preliminar arguida,
para o fim de julgar extinta a punibilidade do réu pela prescrição da pretensão
punitiva, nos termos dos arts. 107, IV, 109, V, 110, § 1o, todos do Código Penal.
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MIGUEL
MARQUES E SILVA (Presidente), FERNANDO TORRES GARCIA E
HERMANN HERSCHANDER.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
MIGUEL MARQUES E SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0009381-36.2001.8.26.0248 . - Voto
4
VOTO No: 42327
AP. CRIMINAL No: 0009381-36.2001.8.26.0248 Indaiatuba
APTE.: IDALINO DA CONCEIÇÃO SANTANA
APDO.: MINISTÉRIO PÚBLICO
APELAÇÃO
Estelionato
Prescrição da pretensão
punitiva Acolhimento - Lapso prescricional que decorreu
entre a data do recebimento da denúncia até a publicação da
sentença - Extinção da punibilidade decretada.
IDALINO DA CONCEIÇÃO SANTANA foi
condenado nas penas de 01 (um) ano de reclusão, em regime aberto,
bem assim ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, como incurso no art.
171, §2o, inc. VI, do Código Penal. Operada a substituição da pena
privativa de liberdade por restritivas de direitos (fls. 474/478).
Irresignado apela, arguindo em preliminar, a
ocorrência da prescrição da pretensão punitiva. No mérito, requer a
absolvição por insuficiência probatória (fls. 487/497).
Recurso tempestivo, bem processado, com
manifestação do Ministério Público (fls. 499/501) e parecer da
Procuradoria de Justiça pelo reconhecimento da prescrição (fls.
505/508).
É o relatório, adotado, no mais, o da
sentença.
A preliminar que aponta a prescrição da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0009381-36.2001.8.26.0248 . - Voto
4
pretensão punitiva deve ser acolhida.
Com efeito, a denúncia foi recebida em
04.07.2003 (fls. 87).
Diante da não localização do réu, em
20.09.2004, o processo foi suspenso, nos termos do art. 366, do Código
de Processo Penal, bem como, o prazo da prescrição (fls. 201/203).
E, como assentado pelo Colendo Superior
Tribunal de Justiça, “O prazo de suspensão da prescrição, nos termos
do art. 366 do CPP, será regulado pelo máximo da pena cominada, nos
termos do Enunciado n. 415 da Súmula do STJ, com observância do
artigo 109 e seguintes do Código Penal, voltando a fluir o prazo da
prescrição da pretensão punitiva após escoado o período” (RHC
36830/PE Ministro Ericson Maranho Dje 02.06.2015 g.n.).
No mesmo sentido:
“1. Nos termos do enunciado 415 do Superior
Tribunal de Justiça, nos casos do artigo 366 do Código de Processo
Penal, "o período de suspensão do prazo prescricional é regulado pelo
máximo da pena cominada". 2. Uma vez decorrido o prazo
prescricional com base na /pena máxima em abstrato para o crime
durante a suspensão, esta cessa e a prescrição volta a fluir” (RHC
54676/SP Ministro Jorge Mussi Dje 17.03.2015).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0009381-36.2001.8.26.0248 . - Voto
4
Ora, a considerar-se, então, que a pena máxima
abstratamente cominada ao crime em tela é de 05 (cinco) anos, tem-se
que, especialmente nessa etapa processual (a do art. 366, do CPP), o
prazo prescricional é de 12 (doze) anos, segundo o disposto no art. 109,
III, do Código Penal .
Desta forma, o feito permaneceu suspenso até
20.09.2016, quando deu-se o reinício da contagem do prazo
prescricional (consigne-se que, a data da citação pessoal do réu foi
posterior 19.07.2017 - fls. 363 - e não deve ser utilizada para retomada
do prazo prescricional).
Assim, tendo em vista a pena concretamente
aplicada, ou seja, 01 (ano) ano de reclusão, verifica-se que, somado o
tempo decorrido entre o recebimento da denúncia (04/07/2003) e a data
da suspensão do processo (20/09/2004) e entre a data da retomada da
contagem da prescrição (20/09/2016) até a data da publicação da
sentença (04/10/2019 - fls. 478/vo), decorreu o prazo prescricional de 04
(quatro) anos, como estabelecido no art. 109, inciso V, do Código Penal.
Isto posto, acolhe-se a primeira preliminar
arguida, para o fim de julgar extinta a punibilidade do réu pela prescrição
da pretensão punitiva, nos termos dos arts. 107, IV, 109, V, 110, § 1o, todos
do Código Penal.
MIGUEL MARQUES E SILVA
Relator